Tribunal: TJPA
Processo: 0024309-89.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A jurisprudÃªncia pÃ¡tria adotou a teoria da amotio, na qual o roubo se consuma com a inversÃ£o da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteÃ§Ã£o da vÃtima e passa para o agente, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica da coisa.2. Segundo a citada teoria, ao ser abordado na posse do produto furtado, o rÃ©u jÃ¡ havia consumado o crime de roubo, independentemente de a abordagem ter sido feita logo apÃ3s a subtraÃ§Ã£o do bem (bicicleta) da vÃtima.3. In casu, a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal restou suficientemente justificada, em razÃ£o do reconhecimento de uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel (antecedentes criminais), estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifÃ¡sico de aplicaÃ§Ã£o da reprimenda, sendo esta necessÃ¡ria e suficiente para reprovaÃ§Ã£o dos crimes. Precedentes e SÃºmula NÂº 23 TJPA.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0024309-89.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (12ª Vara Penal)
APELANTE: MATHEUS LOPES CUNHA - Def. Pública Larissa Silva
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz convocado)
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio
, na qual o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
2. Segundo a citada teoria, ao ser abordado na posse do produto furtado, o réu já havia consumado o crime de roubo, independentemente de a abordagem ter sido feita logo após a subtração do bem (bicicleta) da vítima.
3.
In casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo esta necessária e suficiente para reprovação dos crimes. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 7ª Sessão ordinária, da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias quatorze a vinte e um do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Capital, que condenou o réu
MATHEUS LOPES CUNHA
, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, pela prática do delito descrito no artigo

157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa), sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Narra a exordial acusatória que:
¿no dia 27/09/2017, por volta das 16:30h, na rua dos Mundurucus, esquina com Quintino, na Capital, o denunciado, em unidade de desígnios, com outro elemento não identificado, subtraiu para si, uma bicicleta com marchas, de alumínio, marca Caloi, da vítima Victor Matheus da Silva Sarges.
Consta que, a vítima, e seu colega Kevin Hugo de Carvalho transitavam pela rua dos Mundurucus, o primeiro pedalando e o segundo como carona, quando foram abordados pelo denunciado e outro elemento, ainda não identificado, os quais fazendo gestos como se estivessem armados, anunciaram o assalto e tomaram a bicicleta e fugiram nela.
Porém, em seguida, um grupo de populares se formou no local e saiu atrás da dupla criminosa, conseguindo intercepta-los logo adiante.
O comparsa do denunciado conseguiu fugir, mas MATHEUS LOPES CUNHA foi detido e entregue pelos populares aos policias militares (...).¿

O réu foi preso em flagrante na posse da
res furtiva.

A denúncia foi recebida (fl.26), o feito correu dentro da normalidade e, após regular instrução, o acusado foi condenado nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa (sentença fls. 95/97).

Em suas razões (fls. 109/117), requer o reconhecimento da forma tentada, e consequentemente imposta a aplicação da causa de redução de pena, nos termos do art. 14, II, do Código Penal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 120/123), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl.130).

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão, às fls. 133/135 requereu que os autos baixassem em diligência, a fim de que fosse anexado aos autos o CD/Mídia, com a gravação da audiência de instrução e julgamento, o que foi por mim deferido (136).

Em parecer, a D. Procuradora de Justiça Célia Filocreão se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo acusado/apelante
MATHEUS LOPES CUNHA
, para que seja mantida a
SENTENÇA
condenatória, prolatada pelo Juízo de 1º grau.¿
(textuais)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz convocado, em 10 de fevereiro de 2022.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à tentativa e a redução da pena, sob a alegação de que o delito não se consumou vez que o réu, com a fuga, e ¿
na iminência de ser capturado, não conseguiu exercer a posse mansa e pacífica da res furtiva.¿ (sic),
o que, no seu entendimento, viabiliza a aplicação da modalidade tentada do roubo.

Inviável a alegação, entretanto.

Relembrando os fatos, consta que o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, abordou a vítima, que trafegava em via pública e, mediante grave ameaça, subtraiu sua bicicleta, ocasião em que populares de juntaram e conseguiram deter apenas um dos réus (ora apelante), ainda na posse da
res furtiva.

Por outro lado, consta que, tanto a vítima, quanto a testemunha ocular (que estava na garupa da bicicleta roubada), sob o manto da ampla defesa e do contraditório, narraram, de forma firme e coesa, que o réu e seu comparsa empreenderam fuga após a prática do roubo, vindo o acusado
Matheus
a ser detido ainda na posse da coisa roubada, tendo descrito em juízo que no dia do crime andava de bicicleta, com um amigo, quando o denunciado, ocupando a garupa de outra bicicleta parou e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto, tomando sua bicicleta e saindo em fuga, porém populares que presenciaram a ação interviram e agarraram o denunciado, enquanto o comparsa do acusado conseguiu empreender fuga na outra bicicleta.

A testemunha
Kevin Hugo de Miranda Carvalho
, relatou que andava de bicicleta com a vítima quando foram abordados por dois elementos que também estavam de bicicleta, sendo que o que vinha na garupa fez menção de estar armado e mandou que lhe entregassem a bicicleta, fugindo em seguida.

Enfatizou que eram dois, cada qual em uma bicicleta, porém o denunciado foi agarrado por populares após a prática do crime, tendo a policia chegado ao local em seguida.

Os depoimentos não deixam dúvidas de que o crime de roubo se consumou.

Houve a inversão da posse da bicicleta subtraída, que saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por curto período de tempo. O fato de o réu ter sido detido pouco tempo após a subtração do bem não transforma o roubo em tentado.

Adota-se para o crime de roubo a teoria
amotio
ou
aprehensio
. Não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído e que ele saia da esfera de vigilância da vítima para se ter como consumado o roubo.

Esse o entendimento pacífico do e. STJ, consolidado na Súmula 582:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Cito recente julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, INCISOS II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA
. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção - mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontrava em fuga quando a polícia o alcançou, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada. (...) (7566626, 7566626, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021) destaquei

Portanto, uma vez que no presente caso o acusado foi preso em flagrante momentos após a prática do delito, resta, assim, indiferente se o mesmo foi ou não preso logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de roubo, no momento em que ele se apoderou indevidamente da
res,
restou consumado.

Subsidiariamente, requer a minoração da pena base para o mínimo legal, alegando ser desmedida e injustificável, ante o reconhecimento de apenas 1 vetor desfavorável ao réu, qual seja, antecedentes criminais.

Mais uma vez, sem sucesso à defesa.

Antes de mais, e sem grandes delongas, é sempre bom enfatizar que o artigo 59 do Código Penal concedeu ao juiz larga margem de discricionariedade em sua fixação, sempre, no entanto, vinculada aos ditames legais.

No presente caso, uma vez que na Certidão de Antecedentes Criminais do réu de fl. 93, consta uma condenação com trânsito em julgado (Processo 002978-17.2017.8.14.0401), entendo que a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, resta plenamente justificado, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator